Tribunal: STF
Processo: RE 1548334
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM interpõe recurso extraordinário contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. BASE DE CÁLCULO. QUINQUÊNIOS ADQUIRIDOS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19 DE 1998. Os quinquênios concedidos antes da EC nº 19/98 devem ter por base de cálculo a remuneração do servidor, assim compreendida como a soma do vencimento mais as vantagens permanentes. As dívidas da Fazenda devem ser corrigidas com base nos índices que reflitam a inflação acumulada do período e os juros de mora devem ser equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Sentença parcialmente reformada no reexame necessário. Prejudicado o recurso de apelação”.



    Sustenta o recorrente, em seu apelo extremo, violação do artigo 37, caput e inciso XIV, da Constituição Federal e 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Afirma que “a concessão de adicionais por tempo de serviço sobre a remuneração, segunda reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, fere frontalmente a ordem constitucional pátria”.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 563.708/MS, relatora a Ministra Cármen Lúcia, consolidou o entendimento de que o adicional por tempo de serviço incide sobre a remuneração até a Emenda Constitucional n° 19/98 (salvo disposição de lei em contrário); e, a partir de então, o adicional recai sobre o vencimento, tendo em vista a inexistência de direito adquirido a regime jurídico (assegurando-se, todavia, a irredutibilidade do valor da parcela). O acórdão desse julgado restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO” (DJe de 2/5/13).



    Desse entendimento não divergiu o acórdão recorrido, uma vez que reconheceu a incidência dos quinquênios adquiridos anteriormente à EC 19/98 sobre a remuneração. Todavia, atribuiu a essa incidência a condição de direito adquirido, o que destoa do quanto decidido no RE nº 563.708/MS, assim ementado:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”(RE 563965, Relatora a Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 20/3/2009) 



    O julgado desta Corte reconheceu que não há direito adquirido de servidores à forma de cálculo da sua remuneração, assegurada apenas a irredutibilidade dos vencimentos. 



    Dito isto, e conjugando-se os precedentes proferidos em repercussão geral com o caso dos autos, conclui-se que os quinquênios concedidos antes da EC nº 19/98 têm incidência sobre a remuneração (tal qual decidiu o Tribunal a quo); entretanto, uma vez que a fórmula de cálculo da remuneração do servidor não se encontra protegida pela garantia do direito adquirido, com o advento da EC nº 19/98 – que estabeleceu modificação nesse ponto – aos quinquênios anteriormente concedidos assegura-se apenas a irredutibilidade, encerrando-se suas incidências sobre a remuneração. Sobre o tema, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO A QUINQUÊNIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme o entendimento firmado no julgamento do RE 563.708/MS, deve-se compatibilizar a aplicação imediata do art. 37, XIV, da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, e a ausência de direito adquirido a regime jurídico, com a garantia à irredutibilidade nominal de vencimentos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.207.792/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/2/21).



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo que, a partir da EC nº 19/98, assegura-se aos quinquênios já concedidos apenas a sua irredutibilidade, encerrando-se suas incidências sobre a remuneração do servidor, mantido, no mais, o acórdão impugnado. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente